Tribunal: TJMT
Processo: 1021724-15.2023.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021724-15.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (RECORRENTE), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (RECORRENTE), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), JULIA GRAZIELA DA SILVEIRA - CPF: 040.288.591-07 (RECORRIDO), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DER FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DO PLANO SAÚDE EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CIRURGIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS.

DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição à autora do valor de R$ 25.308,85 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A controvérsia reside em determinar se a operadora de saúde deve reembolsar as despesas oriundas do procedimento cirúrgico e se deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A autora necessitou de um procedimento de urgência, uma vez que foi diagnosticada com apendicite aguda, mas a operadora de saúde recusou-se a autorizar a cirurgia, sob o argumento de carência contratual.

4. Diante da negativa a recorrida custeou as despesas do procedimento cirúrgico e dos exames.

5. A negativa de cobertura da cirurgia de apendicite aguda configura prática abusiva, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previstos nos arts. 1º, III, 5º, e 6º da CF/1988, bem como no art. 51, §1º, I, do CDC.

6. No caso conforme Súmula 608 do STJ aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

7. A recorrente sustenta que o contrato celebrado teria vigência apenas a partir de 01/08/2023 e, portanto, não teria cometido qualquer ilícito capaz de gerar indenização por danos morais e materiais em razão da negativa de cobertura.

8. Em relação ao início da vigência do plano de saúde considera-se a data em que foi assinado o contrato ou efetuado o respectivo pagamento, o que ocorrer primero. No caso conta-se a data de 20/07/2023 como tremo inicial da vigência contratual (data da assinatura).

9. Ao postergar o início de vigência do contrato de plano de saúde está-se criando prazo de carência de cobertura superior à prevista na legislação de regência, o que se mostra abusivo.

10. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 597/STJ, é abusiva a cláusula que, em casos de urgência ou emergência, prevê carência para utilização de assistência médica após o prazo máximo de 24 horas da contratação. (AgInt no AREsp n. 2.644.376/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

11. Nessa seara argumentativa no caso em que o tratamento médico se tornou essencial para a preservação da vida do paciente ora autora resta caracterizado a indenização por danos morais e materiais na proporção de restituição os valores gastos.

12. Por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais quanto ao dano material, para determinar a partir do reembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

13. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a restituição do valor de R$ 25.308,25 a título de dano material e R$ 3.000,00 a título de dano moral, deve ser mantida.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025